Tribunal: TJMT
Processo: 0000835-08.2016.8.11.0046
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000835-08.2016.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDSON SOARES DA SILVA - CPF: 304.577.341-91 (APELANTE), MARIA GOMES DA SILVA - CPF: 748.081.921-87 (APELANTE), ASSAD ALABI NETTO - CPF: 598.729.002-30 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTO SEM RESOLUÇÃO – BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDO – VERBAS SUCUMBENCIAIS – EXIGIBILIDADE SUSPENSA – RECURSO PROVIDO.

O beneficiário da justiça gratuita tem direito à suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, com amparo no art. 98, §3°, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Cumprimento de Sentença extinto sem resolução de mérito por abandono da causa, com a condenação dos autores ao pagamento das custas processuais.

Os apelantes, por intermédio da Defensoria Pública, aduzem que o benefício da justiça gratuita lhes deferido no início da tramitação do processo e não foi revogado.

Pugnam pela declaração de suspensão de exigibilidade prevista pelo art. 98, §3°, do CPC.

Sem contrarrazões, uma vez que não se formou a angularização processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O benefício da gratuidade foi deferido aos apelantes em 16-3-2016 e não tendo sido revogado até a prolação da sentença recorrida, de fato eles fazem jus à suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, como determina o art. 98, §3°, do CPC.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL (...) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE NA FORMA DO ARTIGO 98 § 3º DO CPC – RECURSO DOS DEMANDADOS PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. (...)
Sendo a parte beneficiária da justiça gratuita deverá ficar suspensa a exigibilidade quanto ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na forma do artigo 98 § 3º do CPC
.
(TJMT, N.U 0006673-08.2009.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 25/02/2024), sem destaques no original).

APELAÇÃO. "Ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de tutela antecipada e condenação em danos materiais e morais". Irresignação autoral contra a r. sentença de parcial procedência. Descabimento.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO DO AUTOR NOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. Obrigações que permanecem com suspensão da exigibilidade por cinco anos. Inteligência do art. 98, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil
. Precedente desta Colenda Câmara. (...) RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1018718-69.2022.8.26.0224; Relator (a): Ernani Desco Filho; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 9ª Vara Cível; Data do Julgamento: 16/02/2024; Data de Registro: 16/02/2024, sem destaques no original).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para declarar a suspensão de exigibilidade das verbas sucumbenciais, com amparo no art. 98, §3°, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024